Tribunal: TJBA
Processo: 8071266-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071266-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCOS SOUZA GUIMARAES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT em razão da ausência de comparecimento do segurado em perícia médica designado pelo juízo. O Apelante alega ausência de intimação pessoal válida, com devolução da correspondência como “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve intimação pessoal do autor/apelante para comparecimento em perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal é requisito para a realização de perícia médica.

4. A tentativa de intimação por via postal foi ineficaz.

5. Ausente intimação válida, a sentença deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para o regular prosseguimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8071266-92.2020.8.05.0001
, tendo, como Apelante,
JOSE MARCOS SOUZA GUIMARAES

e, como Apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA